Tribunal: TJDFT
Processo: 0745214-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745214-30.2025.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOCILENE ALVES DE ALENCAR REU: JOSE EDSON CAVALCANTI PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por JOCILENE ALVES DE ALENCAR em desfavor de JOSÉ EDSON CAVALCANTI PEREIRA, com fundamento nos incisos III, V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, objetivando desconstituir acórdão exarado nos autos da Apelação Cível no 0700037-18.2022.8.07.0010. Para tanto, a autora afirma que JOSÉ EDSON CAVALCANTI PEREIRA ajuizou, em seu desfavor, a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização no 0700037-18.2022.8.07.0010, tendo por objeto contrato verbal de compra e venda de imóvel, no importe de R$ 70.800,00 (setenta mil reais) celebrado pelas partes em setembro de 2017. A autora afirma haver saldado a quantia de R$ 62.780,00 (sessenta e dois mil setecentos e oitenta reais) mediante pagamento direto ao réu e transferências a terceiro por ele indicado, bem como pela dação em pagamento de 2 (dois) dois veículos, restando um saldo devedor no importe de R$ 8.020,00 (oito mil e vinte reais). Acrescenta que, à época da celebração do negócio jurídico, havia no imóvel apenas um galpão inacabado, no qual passou a residir em companhia de seus filhos. Assevera que, para tornar o local habitável, necessitou realizar obras e benfeitorias, desembolsando a importância de R$ 60.646,25 (sessenta mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Prossegue aduzindo que ficou impossibilitada de quitar integralmente o valor pactuado pela compra do imóvel, razão pela qual foi proposta ação de rescisão contratual c/c indenizatória em seu favor, na qual apresentou reconvenção, objetivando a restituição da integralidade dos valores pagos e a indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel. Alega que, na referida ação, foi reconhecida a sua culpa pelo desfazimento do negócio jurídico e determinada apenas a restituição de R$ 47.271,71 (quarenta e sete mil duzentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), sem considerar o montante total pago, tampouco as benfeitorias. A autora sustenta estar caracterizado o dolo da parte vencedora (artigo 966, inciso III, do Código de Processo Civil), uma vez que o réu teria omitido deliberadamente pagamentos direcionados a terceiro por sua própria orientação, no importe de R$ 14.570,00 (quatorze mil quinhentos e setenta reais) e ocultado a real condição do imóvel, induzindo o juízo a erro e obtendo vantagem indevida. Alega que tal conduta caracteriza fraude processual e violação ao princípio da boa-fé. Assevera estar configurada violação manifesta de norma jurídica (artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil), tendo em vista que o d. Magistrado de primeiro grau não apreciou o mérito da reconvenção proposta, na qual foi requerido o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias realizadas., incorrendo em ofensa às disposições constantes do artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, e dos artigos 884 e 1.219 do Código Civil, que garantem o direito à indenização ao possuidor de boa-fé e vedam o enriquecimento sem causa. Afirma, ademais, que houve erro de fato (artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil), por não ter sido computado integralmente o montante pago e porque foram considerados inexistentes fatos comprovados nos autos, especialmente os pagamentos realizados a terceiro indicado pelo próprio credor. Ao final, a autora postula a concessão da gratuidade de justiça e requer a concessão de tutela de urgência, para suspender a execução da ordem de reintegração de posse determinada no cumprimento de sentença fundamentado no título judicial constituído no processo originário. Quanto ao mérito, postula a rescisão do v. acórdão, para que, em juízo rescisório, seja determinada a restituição da integralidade dos valores pagos, bem como assegurado o direito à indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel, no importe de R$ 60.646,25 (sessenta mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Atribui à causa o valor de R$ 123.426,25 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos). É o relatório. Decido. A autora afirma que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Pugna, dessa forma, pelo deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade de justiça, à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ademais, conforme a regra inserta no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, requerida a concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Na hipótese em apreço, a autora aufere salário mensal de aproximadamente R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), consoante os comprovantes de rendimentos juntados aos autos no ID 77378175. O salário líquido auferido pela autora é pouco superior a 1 (um) salário-mínimo, e não há nos autos qualquer elemento de prova apto a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada, de forma que se mostra impositiva a concessão da gratuidade de justiça requerida na inicial. Pelo exposto, com fundamento no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da autora, ficando, por conseguinte, dispensado o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no inciso II do artigo 968 do mesmo diploma legal. A autora pleiteia a concessão de tutela de urgência, com a finalidade de suspender imediatamente a execução da reintegração de posse do imóvel determinada nos autos do processo de origem. No entanto, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela autora, não se encontram configurado os pressupostos legais necessários para justificar a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo. De acordo com o artigo 969 do Código de Processo Civil, [a] propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Para fins de deferimento de tutela de urgência, a lei processual exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. A autora argumenta que é iminente a desocupação forçada do imóvel, no qual reside em companhia de filhos menores de idade, o que acarretaria dano irreparável e violação ao direito fundamental à moradia e à dignidade da família (artigos 6o e 227 da Constituição Federal e artigos. 3o e 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente). A questão controvertida nos autos cinge-se em analisar as consequências da rescisão do contrato verbal de promessa de compra e venda do imóvel situado na CL 302, Bloco C, Casa 15, Santa Maria/DF, em virtude do inadimplemento da autora quanto ao pagamento do valor pactuado pelas partes litigantes. Com relação à tese de que estaria evidenciado dolo da parte vencedora, em razão de o réu haver omitido informações acerca dos pagamentos realizados mediante transferências à terceiro por ele indicado, e quanto à alegação de que estaria evidenciado erro de fato, por não haver sido levado em consideração o montante pago sob esta forma, não se observa presente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, para fins de rescisão do decisum baseado em dolo da parte vencedora, é necessário que a conduta de má-fé processual seja relevante para induzir o magistrado a erro acerca das circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [o] dolo a que alude esse dispositivo não é a mera má-fé processual, mas necessariamente deve decorrer de atos graves da parte beneficiada e exige relação de causalidade direta entre a conduta dolosa e o resultado da demanda (AR n. 2.013/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 4/9/2025, DJEN de 15/9/2025). No caso em apreço, conquanto o réu, na inicial da ação de rescisão contratual proposta em desfavor da autora da ação rescisória, não tenha feito referência aos pagamentos realizados mediante transferência a terceiro por ele indicado, a questão foi suscitada em contestação e foi objeto de análise na r. sentença e no v. acórdão rescindendo. O pedido de abatimento dos valores transferidos a terceiros foi indeferido em razão de não ter sido produzida prova documental do fato alegado, diante da inércia da parte quanto à especificação das provas que pretendia produzir. Portanto, não há, prima facie, razão para que seja reconhecida a existência de dolo da parte vencedora ou de erro de fato, aptos a justificar a rescisão do v. acórdão recorrido. No que se refere à alegada violação manifesta de norma jurídica (artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil), decorrente da não apreciação do mérito da reconvenção proposta, é preciso destacar que o processamento da lide reconvencional foi indeferido em razão de não haver sido promovido o recolhimento das custas processuais respectivas. Cumpre ressaltar que o pedido de concessão de gratuidade de justiça deduzido na contestação/reconvenção foi indeferido e determinado o recolhimento das custas processuais (ID 77378173, p. 64/65). Embora tenha sido interposto agravo de instrumento interposto contra o decisum, o recurso não foi conhecido em razão de sua intempestividade (ID 77378173, p. 79/81). Tendo em vista a inércia da parte reconvinte quanto ao recolhimento das custas processuais, foi indeferido o processamento da reconvenção (ID 77378173, p. 89). Ademais, conquanto tenha sido deferida a gratuidade de justiça à autora no recurso de apelação interposto no processo originário, o benefício foi concedido com efeitos ex nunc (ID 77378173, p. 206/234). Portanto, também quanto à tese de violação manifesta de norma jurídica, não se encontra caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão rescisória deduzida na inicial. Consequentemente, não estando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a suspensão liminar dos efeitos do v. acórdão rescindendo. Com estas considerações, CONCEDO À AUTORA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA NA INICIAL. Nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil, cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025 às 13:52:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora